Tribunal: TJBA
Processo: 8001077-93.2024.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001077-93.2024.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROBVAL DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ROBERTO CONCEICAO BARBOSA

APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO, MORGANA CORREA MIRANDA

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINAR RECURSAL. ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. ENTIDADE QUE FIGURA COMO MERA OPERADORA DOS DESCONTOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REAFIRMADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. CONTROVÉRSIA FÁTICA SOBRE A AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência absoluta da Justiça Estadual por entender indispensável a inclusão do INSS no polo passivo da demanda (litisconsórcio necessário), aplicando analogicamente o Tema 183 da TNU. A lide versa sobre descontos não autorizados de "mensalidade associativa" em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão
2. A questão cinge-se em aferir se a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Estadual ou Federal, bem como se o processo está maduro para julgamento do mérito por este Tribunal após o afastamento da preliminar de incompetência.

II. Razões de decidir

3. O INSS atua como mero executor material dos descontos em folha, não possuindo interesse jurídico direto na validade da relação associativa entre o segurado e a entidade de direito privado, o que afasta o litisconsórcio passivo necessário e a competência da Justiça Federal (Art. 109, I, da CF).

4. Afastada a causa de extinção, verifica-se que o feito não comporta julgamento imediato pelo Tribunal (causa madura), uma vez que a parte autora contesta veementemente a adesão associativa, alegando fraude, enquanto a Ré sustenta a regularidade da contratação.

5. Sendo o autor pessoa idosa e analfabeta, e havendo impugnação específica dos documentos juntados pela defesa em réplica, a dilação probatória, especialmente a perícia técnica (grafotécnica ou papiloscópica), é imprescindível para garantir o contraditório e a ampla defesa, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:

1.
É da Justiça Estadual a competência para julgar demandas sobre descontos associativos em benefícios previdenciários, sendo o litisconsórcio com o INSS facultativo.

2. A ausência de instrução sobre a autenticidade de contrato impugnado impede a aplicação da teoria da causa madura, impondo-se o retorno à origem.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 109, I; Código de Processo Civil, arts. 114, 485, I e 1.013, § 3º.

Jurisprudência:
TJBA, Agravo de Instrumento 8036911-83.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, julgado em 09/09/2025; TRF-3, Recurso Inominado 5105136-82.2023.4.03.6301, Rel. Juiz Rodrigo Zacharias, j. 12/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001077-93.2024.8.05.0213, em que figura como Apelante ROBVAL DOS SANTOS OLIVEIRA e como Apelado CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE
Relatora